Tribunal: TJDFT
Processo: 0717733-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717733-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN CRISTINA XAVIER DOS SANTOS AGRAVADO: KAIO VINICIUS DE OLIVEIRA, VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA, RAIZA DA SILVA ORTIZ, ANDRE LUIS ORTIZ TAVARES, THAIS DE OLIVEIRA, SUIANE PAULA CABRAL, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LILIAN CRISTINA XAVIER DOS SANTOS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra KAIO VINICIUS DE OLIVEIRA, VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA, RAIZA DA SILVA ORTIZ, ANDRE LUIS ORTIZ TAVARES, THAIS DE OLIVEIRA, SUIANE PAULA CABRAL e BANCO PAN S.A, processo n. 0722775-43.2021.8.07.0007, na qual não indeferiu o pedido de tutela de urgência. Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar. (ID 36083639) A intimação de parte dos agravados restou infrutífera (ID 36694233, ID 36696087, ID 36690088, ID 36886860). Andre Luíz Ortiz Tavares, Raíza da Silva Ortiz, Thaís de Oliveira, Suiane Paula Cabral foram intimados, respectivamente ID 36698096, ID 36940163, ID 42442728 e ID 40859663. Remanescem sem intimação os agravados Kaio Vinicius de Oliveira, Van Gogh Investimentos Ltda e Banco Pan, citados nos seguintes endereços, conforme se infere dos autos de origem: KAIO VINICIUS DE OLIVEIRA, citado no endereço Rua Baronesa, 920, apto 104, Praça Seca, Rio de Janeiro, CEP 21321-000 (ID 130000057 dos autos de origem) VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA, citado no endereço Rua dos Miosótis, 55, Sala 0601, Vila Valqueire, RIO DE JANEIRO - RJ, 21330-140 (ID 129673305 dos autos de origem) BANCO PAN, com sede na Avenida Paulista no 1374, 16o andar, Bela Vista, SP ou por meio do patrono cadastrado na origem, DR. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB MT 8184-S (ID 149883395 dos autos de origem). Desta forma, intimem-se os agravados que remanescem sem intimação, nos endereços em que citados na origem, para que respondam ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator